Tribunal: CARF
Processo: 11618.003714/2001-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.003714/2001-27
ACÓRDÃO
3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIMASSA ARGAMASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
ARGAMASSA PARA REJUNTE. CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO 3214.10.10
Argamassa para rejuntamento (Rejunte), resultante da mistura de cimento,
pedra britada e moída (carbonato de cálcio), aditivo para hidratação do
cimento (retentor de água), pigmento (corante), impermeabilizante
(hidrofugante) e polímero, que, adicionada de água, forma uma massa
utilizada para rejuntar placas cerâmicas, pastilhas granitos, mármores e
porcelanatos, em áreas internas e externas. Apresenta-se em pó seco e é
empregada na construção civil. Classifica-se no Item 3214.10.10 da
NBM/TIPI, então vigente.
ARGAMASSA
PARA
REVESTIMENTO.
CLASSIFICAÇÃO
NO
CÓDIGO
3824.50.00
Argamassa para revestimento (Massa única), não refratária, resultante da
mistura de cimento, cal hidratada, areia e aditivos (retentor de água e
incorporador de ar), que adicionada de água, forma uma massa utilizada
para reboco e chapisco de paredes e tetos, assentamento de blocos de
concreto e regularização de pisos, em áreas internas. Apresenta-se em pó
seco e é empregada na construção civil. Classifica-se na Subposição
3824.50.00 da NBM/TIPI, então vigente.
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos e por
consequência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a
legitimidade dos créditos recebidos em transferência e utilizados para
compensar débitos do imposto.

Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselhiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
A interessada formalizou pedidos de ressarcimento de IPI, com fulcro no art. 11 da
Lei no 9.779, de 1999, combinados com pedidos de compensação. Por bem descrever os fatos,
adoto o relatório da decisão recorrida:
“A interessada acima qualificada formalizou pedido de ressarcimento de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI, no valor de R$ 21.417,35,
referente ao período de julho a setembro de 2001, com fundamento no art. 11 da
Lei n.° 9.779, de 1999. As fls. 96 a 98, encontram-se pedidos de compensação com
débitos neles elencados.
2. No Termo de Informação Fiscal de fls. 174/184, a autoridade diligenciadora,
depois de elencar os processos de ressarcimento formulados pela contribuinte e os
fundamentos jurídicos dos pedidos, consignou, em apertada síntese, as seguintes
informações:
2.1. A contribuinte fabrica argamassas colante, para rejuntamento revestimentos, que
classifica com aliquota de 0% (zero por cento);
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
3
2.2. As notas fiscais que embasaram o pedido referem-se a insumos destinados
industrialização;
2.3. Glosou-se o valor de R$ 295,30, que se refere a transferências de cimento da filial
para a matriz, nas quais a contribuinte creditou-se do IPI à aliquota de 4%. A
filial é não- contribuinte de IPI, pois se dedica à revenda de mercadorias e não fez
a opção pela equiparação. Como a filial é estabelecimento comercial que exerce o
comércio atacadista, a matriz só terá direito a se creditar do IPI, calculado
mediante a aplicação da aliquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50%
(cinqüenta por cento) do valor que consta da nota fiscal (art. 148 do Regulamento
do IPI de 1998 — RIPI198);
2.4. Classificando os produtos fabricados pela contribuinte com base na Tabela do IPI
— TIPI e nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), editadas pela
Instrução Normativa — IN SRF n.° 157/2002, contatou-se que a argamassa
colante tem classificação na posição 3214.90.00, "Ex" 01, com aliquota de 0%
(zero por cento); a argamassa para rejuntamento classifica-se na posição
3214.10.10, com aliquota de 10% (dez por cento); e a argamassa para
revestimento classifica-se na posição 3824.50.00, com aliquota de 10% (dez por
cento);
2.5. Elaborada planilha de apuração de saldo do IPI, constatou-se que houve saldo
devedor, no 3° trimestre de 2001.
3. Tendo em vista as informações consignadas, a autoridade a quo indeferiu o pedido
de ressarcimento e não homologou os pedidos de compensação apresentados (fl.
185).
4. Inconformada, a contribuinte apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade, acostada as fls. 190/207, na qual aduz, em apertada síntese:

PRELIMINARMENTE
4.1. Requer a juntada deste processo ao de n.° 11618.001024/2005-87, para que sejam
decididos conjuntamente.
Transferências entre a filial e a matriz 4.2. Não há que se falar em comércio entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte. No aspecto fiscal, os estabelecimentos
matriz e filial são autônomos entre si; no aspecto econômico e tributário, um é
extensão do outro;
4.3. As transferências de bens de produção (cimento) da filial para a matriz foram
feitas com destaque de 4% de IPI, imposto que deve ser creditado integralmente
por ocasião da entrada. 0 estabelecimento filial é contribuinte do IPI, porque se
dedica a comercialização de produtos fabricados pela matriz, na forma do art. 9°,
III, do RIPI/98.
4.4. O art. 40, XI, do mesmo Regulamento contempla hipótese de suspensão do IPI; seu
§3° prevê os casos em que a referida suspensão não se aplica. Só se pode
suspender o que existe. 0 imposto destacado nas notas das filiais foi feito com
acerto e correção, porque sendo o aludido estabelecimento equiparado a
industrial, outro não poderia ser o seu comportamento, ao promover a saida do
produto tributado. Cabe salientar que o valor do IPI incidente sobre a compra de
cimento portland, destacado nas notas fiscais do fornecedor, cujo produto, embora
destinado à fabrica, fora endereçado e entregue no estabelecimento filial, foi
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
4
registrado em seu Registro de Entradas e, sem seguida, esta promoveu a
transferência para o efetivo destinatário;

RECLASSIFICAÇÃO FISCAL DOS PRODUTOS
4.5. Entre 1° de julho a 30 de setembro de 2001, encontrava-se vigente a Tabela de IPI
(TIPI), aprovada pelo Decreto n.° 3.077, de 23/03/2001. Nesta tabela, consta o
"Ex" 01 na posição 3214.90.00;
4.6. A autoridade autuante, baseando-se em Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (NESH), editadas pela IN SRF n.° 157/2002, e da Solução de
Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, datada de 08/06/2004, cuidou de censurar o
procedimento da empresa para aplicar aos casos pretéritos legislação que somente
veio a ser editada depois dos fatos geradores;
4.7. A solução de consulta referida data de 08/06/2004 e se embasa em TIPI aprovada
pelo Decreto n.° 4.542, de 2002, que só entrou em vigor em 01/01/2003;
4.8. As Notas Explicativas para interpretação da TIPI, nos períodos de que cuida o
processo, reportam-se ao Decreto n.° 435, de 28/01/1992, que aprovou as NESH,
"alterado pela IN SRF 111/94; IN 25/95; IN 123/98; IN 05/99; IN 54/99" (sic). Na
auditoria, não se percebeu que, até a publicação do Decreto n.° 4.441, de
25/10/2002, existia na TIPI o "Ex" 01 na posição 3214.90.00, que só foi revogado
a partir de 1°/11/2002. A Solução de Consulta SRRF/4a/RF/Diana n.° 8, de 2004,
não se presta para situação ocorrida no ano de 1999, porque não se encontrava
mais em vigor o "Ex" 01 da posição 3214.90.00;
4.9. Os produtos fabricados pela empresa são classificados no "Ex" 01 da posição
3214.90.00, porque todos eles foram tipificados dentro da especificação
estabelecida, por se tratar de mistura de cimento e/ou cal, com pelo menos um dos
seguintes elementos: saibro, areia, quartzo, pedrisco, pedra britada, pó de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou impermeabilizante;

ARGAMASSAS DE REJUNTAMENTO
4.10.
Esses produtos são comercializados com a denominação de "Rejunto sem
Resina" e "Rejunte com Resina". Compõe-se, como descrito, de uma mistura de
cimento, pedra britada e moída (carbonato de cálcio), retentor de água, corante
(pigmento), impermeabilizante (hidrofugante) e polimero, sendo que, em alguns
casos, é utilizado areia no lugar de pedra britada. De acordo com a TIPI, o "Ex"
01 da posição 3214.90.00 é a mais especifica para classificar este produto;
4.11.
O induto diferencia-se de mastique por possuir elevado teor de matérias de
carga, sendo este teor muito superior ao dos aglutinantes. No caso da argamassa
de rejuntamento, o teor de material de carga é de 73,15% (pedra britada e
corante) e de aglutinantes é de 26,85% (cimento, retentor de água,
impermeabilizante e polimero). Logo, fácil concluir que a argamassa de
rejuntamento é um induto, não um mastigue, pois na mistura dos aglutinantes o
cimento corresponde a 25%, ou seja, é um produto rígido, deixando esta
argamassa com grande quantidade de material de carga e não elástica ou
borracha, que são características do mastigue;
4.12.
A classificação adequada para a argamassa de rejuntamento é na posição
3214, no "Ex" 01, por se tratar de induto não refratário do tipo dos utilizados em
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
5
alvenaria e por compor-se de cimento e pedra britada;

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO
4.13.
Outro equivoco foi enquadrar a argamassa de revestimento, com nome de
fantasia "Assentamento Pronto", "Reboco Pronto", "Massa Onica", "Chapisco
Pronto", e "Contrapiso Pronto", na posição 3824.50.00, quando a própria
disposição do capitulo encontra- se claramente ressalvada que a tipificação
somente se daria ali caso não estivesse compreendida em outra posição. Existe um
"Ex" 01, na posição 3214.90.00, que se constitui "em exceção A. regra por mais
especifica que seja, destaque prevalente em qualquer situação como já descrito,
fato esse que já dispensaria por si só a necessidade de ressalva acima
mencionada";
4.14.
Além disso, a Regra Geral 3a. para interpretação do Sistema Harmonizado
estabelece que a posição mais especifica prevalece sobre a mais genérica;
4.15.
A interpretação da fiscalização, baseada na Solução de Consulta realizada
para outra empresa em 8/06/2004, cuida de TIPI que não se aplica ao período
examinado. 0 "Ex" 01 da posição 3214.90.00 já havia sido extinto pelo Decreto
n.° 4.441, de 25/10/2002, ou seja, a TIPI utilizada para a resposta era diferente
daquela do período fiscalizado;
4.16.
A referida Solução de Consulta não deve ser estendida a terceiros e por
esses utilizada;
4.17.
Consta no Capitulo 32, posição 14, "INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO
TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA", "e
nas subposições e itens da tabela dessa posição não aparecer especificamente,
levando a concluir, logicamente, que se insere no subitem 3214.90.00 e, em
especial, dentro do Destaque 'Ex 01' desse subitem";
4.18.
Nas Notas Explicativas previstas na IN SRF n.° 157, de 2002, que tratam de
indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria, diz que se aplicam nas
fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, nas paredes e fundos
de piscinas etc., de modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa
aparência. Este grupo compreende, entre outros, os indutos pulverizados à base de
quartzo em pó e cimento, adicionados de uma pequena quantidade de
plastificantes e utilizados, por exemplo, depois de se lhes acrescentar Agua, para
assentamento de ladrilhos de azulejos;
5. Ao final, requer o crédito fiscal indevidamente glosado, que seja desconsiderada a
reclassificação feita pela fiscalização, homologada as compensações do imposto
acostadas, tornada sem efeito o refazimento da escrita e nulos os atos decorrentes
do procedimento equivocado da autoridade autuante.
6. Através do Acórdão DRJ/REC n.° 13.619, de 27/10/2005 (fls. 210/229), anulou- se
a decisão proferida nos autos, pois entendida em desconformidade com a
legislação. Na oportunidade, o relator do voto vencedor reputou conveniente
averiguar se os créditos constantes no RAIPI, na rubrica reservada a
"transferências para industrialização", já teriam sido escriturados a titulo de
"compras para industrialização", além do que, diante da circunstância de que
algumas mercadorias transitaram inicialmente pela filial, verificar quais insumos
chegaram ao estabelecimento industrial e, conseqüentemente, foram empregados
no processo produtivo.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
6
7. A autoridade a quo prolatou nova decisão, por meio da qual indeferiu o pedido de
ressarcimento e não homologou a compensação (vide fls. 287/295). Na Informação
Fiscal de fls. 241/252, a autoridade diligenciadora consignou, quanto à primeira
das indagações apresentadas pela DRJ, que não houve duplicidade de
escrituração; quanto à seguinte, que as aquisições de cimento pela filial foram
escrituradas no Livro de Registro de Entradas e, quando da transferência para a
matriz, no Livro de Registro de Saídas; no estabelecimento matriz, foram
escrituradas no Livro de Registro de Entradas e de Apuração de IPI,
respectivamente, com valores equivalentes. Diz, ainda, que as transferências de
cimento (sacos) da filial para a matriz, suscitadas no Acórdão DRJ/REC n.°
13.619, de 27/10/2005, como não-passíveis de direito ao crédito do IPI em sua
totalidade, estão sendo glosados integralmente (aplicação da aliquota de 4% sobre
50% do valor das notas fiscais).
8. A contribuinte apresentou, no prazo legal, manifestação de inconformidade contra
a nova decisão (fls. 297/324), na qual aduz, em síntese:

A FILIAL É EQUIPARADA A INDUSTRIAL
8.1. A filial foi constituída como varejista, mas opera no atacado (80%), com venda de
bens de produção, e no varejo (20%), com venda de bens de consumo,
predominando a venda de produtos de fabricação própria (90%);
8.2. 0 Decreto n.° 2.637, de 1998 (RIPI/98), consagra, em seu art. 14, inciso II, que
estabelecimento comercial varejista é aquele que efetuar vendas diretas para
consumidor, ainda que realize vendas por atacado esporadicamente,
considerando-se esporádicas as vendas por atacado quando, no mesmo semestre
civil, o seu valor não exceder a vinte por cento do total das vendas realizadas. A
fiscalização teve acesso a tais dados; a empresa não poderia ser considerada
varejista, pois excedeu o limite várias vezes;
8.3. A filial é estabelecimento equiparado a industrial. Quando de sua implantação,
imaginou-se que a sua atividade preponderante seria a de comércio varejista,
sendo que a sua realidade é outra, tendo sido promovida a correspondente
alteração cadastral;

TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL
8.4. Para cada nota fiscal emitida pelo fornecedor em nome da filial, sem que o insumo
fosse sequer recebido, a empresa emitia uma nota fiscal (de transferência), na
mesma quantidade, para "capear" a primeira nota, fazendo o insumo chegar à
fábrica acompanhado por ambas os documentos fiscais. 0 art. 171, III, do RIPI/98
prescreve que os créditos serão escriturados pelo beneficiário "nos casos de
produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou para comércio, e
eventualmente destinados a emprego como matéria-prima, produtos intermediários
ou material de embalagem na industrialização de produtos para os quais o crédito
seja assegurado, na data da sua rede.slinação".Tal dispositivo consagra o direito
da empresa em consonância com o principio da não-cumulatividade e com o
disposto no art. 163 do RIPI/2002. Ilegítimo glosar os créditos de tais notas
fiscais, emitidas para acompanhar o trânsito entre o estabelecimento filial e a
matriz, para neste último ser empregado na produção industrial;
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
7

RECLASSIFICACÃO FISCAL DOS PRODUTOS
8.5. No período, encontrava-se vigente a Tabela de IPI (TIPI), aprovada pelo Decreto
n.° 3.777, de 23/03/2001. Nessa tabela, consta o "Ex" 01 na posição 3214.90.00. A
empresa aplicou o "ex" tarifário na comercialização dos produtos: argamassa
colante, argamassa para rejuntamento e argamassa para revestimento, cujas
saídas se deram com aliquota zero. Tais produtos se tratam de mistura de cimento,
com pelo menos um dos seguintes elementos: saibro, areia, quartzo, pedrisco,
pedra britada e pó de pedra e semelhantes, adicionado, ou não, água, corante ou
impermeabilizante. Para que o produto pudesse ser tarifado no "ex" 01 da posição
3214.90.00, bastava se tratar de uma mistura de cimento (e/ou cal), com saibro,
areia, quartzo, pedrisco, pedra britada ou pó de pedra. Irrelevante que fosse
adicionada, ou não, água, corante ou impermeabilizante;
8.6. A fiscalização considerou a Solução de Consulta SRRF/Lia RF/Diana n.° 8, datada
de 08/06/2004, que somente veio a ser editada depois dos fatos geradores. A nova
apuração do WI, decorrente da decisão prolatada DRJ/REC, visou corrigir o
procedimento antes homologado, permanecendo o entendimento da fiscalização
em procurar demonstrar exaustão que os produtos deveriam ter sido classificados
diferentemente;
8.7. A empresa se socorreu de entendimento técnico abalizado, no caso, o CENTRO
PROFISSIONAL DE COMÉRCIO EXTERIOR —
CENPEC, o qual tem como titular um ex- Auditor-Fiscal e professor de Comércio
Exterior, para que fosse aceito ou tivesse valia para Fazenda Pública. Além de
discordar da interpretação da fiscalização, consignou, dentre outras informações,
que o "Ex'-Tarifcirio se refere a urna mercadoria muito ben, especificada e não
simplesmente vinculada a uma determinado código, muitas vezes mal classificado
pela administração pública" (ipsis litteris;sublinho do original);
8.8. Não resta dúvida que, existindo um "ex" tarifário, o produto que se tipifique com a
especificação nele trazida, esteja onde estiver classificado na TIPI, terá que se
deslocar, para fins de tributação, para esse "ex" tarifário. Não muda a
classificação fiscal do produto, o que muda é a tributação incidente (cita decisões
do Conselho de Contribuintes para embasar seu raciocínio);
8.9. Utilizando-se das características do produto argamassa de revestimento, da Regra
Geral do Sistema Harmonizado RG1/SH n.° 1 (valor legal do produto determinado
pelo texto da posição) e das notas explicativas da posição, a sua classificação é
3214.90.00, "Ex" 01, conforme atesta o Parecer Técnico n.° 016.454 do Instituto
Tecnológico de Pernambuco — ITEP (cita as Soluções de Consulta para embasar
o seu entendimento);
8.10. A ressalva contida no texto da posição 3824 somente deve ser considerada se não
existirem outras posições cuidando das mesmas coisas (a posição 3214 é mais
especifica). A opinião de Auditor-Fiscal aposentado corrobora o entendimento da
empresa;
8.11. No caso de argamassa para rejuntamento, a mesma é um induto, não um mástique;
8.12. As notas fiscais de do Sistema Harmonizado são pobres em definir e distinguir
induto de mástique. Segundo tais notas, os mástiques se destinam a obturar
fendas. As argamassas de rejuntamento produzidas pela empresa destinam-se a
preencher juntas de assentamento. Não se pode confundir fenda com junta de
assentamento (reproduz trecho de norma da Associação Brasileira de Normas
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
8
Técnicas — ABNT, na qual se define junta de assentamento);
8.13. O rejunte da empresa não é utilizado para obturar fenda em alvenaria, mas, sim,
para ser aplicado em superficies mais importantes, isto, 6, no acabamento das
juntas de assentamento de revestimentos cerâmicos e azulejos. As notas
explicativas da posição 3214 explicam que mástique e induto se caracterizam,
essencialmente, pela sua utilização. A argamassa de rejuntamento é um induto, e a
sua classificação correta é na posição 3214.90.00, "Ex" 01;
8.14. Junta-se correspondência do SINAPROCIM, enviada "ao então Sr. Secretário da
Receita Federal, em face do Decreto n.° 4.441, de 25/10/2002, que extinguiu o ex
01, da posição 3214.90.00 para as argamassas (Doc. 08), cuja resposta enviada
pelo Coordenador Geral de Tributação, datada de 22/05/2003 (Doc. 09), procurou
justificar o porquê da alteração de sua tributação para 10%, a partir de 1° de
novembro de 2002, sem qualquer divergência, com o entendimento esposado na
correspondência do Sindicato, quanto classificação das argamassas de
revestimento e de rejuntamento no "ex" 01 da posição 3214.90.00" (ipsis litteris;
negritos do original;
8.15. Foram, anexadas notas fiscais emitidas por empresas de grande porte, que tiveram
o mesmo entendimento;
8.16. A Solução de Consulta SRRF/4a RF/Diana n.° 8, de 08/06/2004, esta embasada na
TIPI aprovada pelo Decreto n.° 4.542, de 26/12/2002, que entrou em vigor em
01/01/2003, embora o presente processo somente se refira ao 3° trimestre de 2001.
9. Ao final, requer a restauração do crédito indevidamente glosado, a
desconsideração da classificação fiscal pretendida pela fiscalização, a
homologação da compensação, bem como seja tornado sem efeito o refazimento da
escrita fiscal.
O processo foi encaminhado para julgamento e em 01 de fevereiro de
2010, pela Resolução no 3801-00.040, da Primeira Turma Especial do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento foi convertido
em diligência, conforme relatório e voto abaixo colacionados:
RELATÓRIO E VOTO
Conselheiro Arno Jerke Junior, Relator
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, referente aos períodos
informados nos autos, com fulcro no art. 11 da Lei n° 9.779/99.
A discussão do processo se resume à dois pontos cardeais: a classificação dos
produtos fabricados e seu enquadramento como produto de saída isenta de IPI,
bem como a tributação sobre transferência de mercadoria entre filial e matriz.
Contudo, entendo que o julgamento da matéria dependa do conhecimento da
composição e da classificação exata da mercadoria objeto dos pedidos, razão pelo
qual voto em baixar os autos em diligências para realização de perícia técnica nos
produtos, Argamassa colante (Colaforte Polimassa), Argamassa para rejuntamento
(Rejuntes Polimassa), Argamassas para Revestimento, objeto dos pedidos de
ressarcimento.
O objetivo da diligência sera definir objetivamente a composição, natureza e o
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
9
conseqüente enquadramento dos produtos supra referidos, respondendo, inclusive,
os questionamentos abaixo:
a) se os produtos se configuram mástice ou indultos ou uma terceira opção de
enquadramento. Se na composição do produtos, estão incluídos os
materiais tarifário, vigente A época do pedido.
b) Se carbonato de cálcio é o mesmo que pedra britada;
c) Classificação fiscal de cada um deles. É como voto.

Em atendimento, foi requerida pela autoridade fiscal perícia técnica à Fundação de
Apoio a Pesquisa do Estado da Paraíba – FUNAPE, que apresentou o Laudo Técnico de fls..
Também foi apresentada a Informação Fiscal e manifestação da Recorrente.
Por fim, a Resolução de fls. 494 a 504 determinou o retorno desse processo à
DRF/JPA, para aguardar a decisão definitiva quanto ao processo no 11618.001024/2005-67.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora

Tendo em vista que a matéria em questão já foi analisada no processo paradigma n.
11618.001024/200567, julgado em 23 de julho de 2018 pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária,
adoto as razões de decidir do acórdão 3302-005.611, de relatoria do Conselheiro Paulo Guilherme
Déroulède:
A primeira questão diz respeito à reclassificação fiscal de argamassa para rejunte e
argamassa de revestimento. A recorrente adotou a classificação 3214.90.00 ex 01,
enquanto a fiscalização entendeu que as argamassas para revestimento deveriam ser
classificadas no código 3824.50.00 e as argamassas para rejuntamento no código
3214.10.10.
“Inicialmente, destaca-se que a classificação de mercadorias é efetuada pela aplicação
das Regras Gerais Interpretativas para o Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias (RGI-SH), constantes do Anexo à Convenção Internacional de
mesmo nome, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo no 71/1988, e promulgada
pelo Decreto no 97.409/1988, com posteriores alterações aprovadas pelo Secretário da
Receita Federal do Brasil, por força da competência que lhe foi delegada pelo art. 2o do
Decreto no 766/1993, bem assim como das Regras Gerais Complementares (RGC) à
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), constante da Tarifa Externa Comum (TEC) e
da Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI), abaixo
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
10
transcritas, conforme artigo 161 do Decreto no 4.544/2002, também reproduzido nos
artigos 16 e 17 do Decreto no 2.367/1998:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
1 Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e
Notas, pelas Regras seguintes.
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b) Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesmo
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente dessa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3 Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2-"b" ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas ou
mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias constitutivas
de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos componentes de
sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem considerar-se, em
relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas, ainda que uma delas
apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b) Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas pela
reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos acondicionados
para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela aplicação da Regra 3-
"a", classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a característica essencial,
quando for possível realizar esta determinação.
c) Nos casos em que as Regras 3-"a" e 3-"b" não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre as
suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4 As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
5 Além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas às
Regras seguintes:
a) Os estojos para aparelhos fotográficos, para instrumentos musicais, para armas, para
instrumentos de desenho, para jóias e receptáculos semelhantes, especialmente
fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de um uso

1 Art. 16. Far-se-á a classificação de conformidade com as Regras Gerais para Interpretação (RGI), Regras
Gerais Complementares (RGC) e Notas Complementares (NC), todas da Nomenclatura Comum do
MERCOSUL (NCM), integrantes do seu texto (Decreto-lei no 1.154, de 1o de março de 1971, art. 3o).

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
11
prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com
estes últimos, desde que sejam do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta Regra,
todavia, não diz respeito aos receptáculos que confiram ao conjunto a sua característica
essencial.
b) Sem prejuízo do disposto na Regra 5-"a", as embalagens contendo mercadorias
classificam-se com estas últimas quando sejam do tipo normalmente utilizado para o seu
acondicionamento. Todavia, esta disposição não é obrigatória quando as embalagens
sejam claramente suscetíveis de utilização repetida.
6 A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é determinada,
para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas,
assim como, "mutatis mutandis", pelas Regras precedentes, entendendo-se que apenas
são comparáveis subposições do mesmo nível. Para os fins da presente Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1 (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas são
comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR DA TIPI (RGC/TIPI)
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex"
aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo código.
Destacam-se, ainda, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado – NESH – que
representam a interpretação oficial do Sistema Harmonizado, oriunda da Organização
Mundial das Alfândegas – OMA. O parágrafo único do art. 1o do Decreto no 435, de 1992
dispôs que as NESH “constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de
Seção, Capítulos, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado,
anexas à Convenção Internacional de mesmo nome”.
A partir destas considerações, é necessário expor o entendimento sobre o alcance do laudo
técnico apresentado. A recorrente defende que o laudo técnico do LABEME deve ser
seguido, pois identificou a natureza e a classificação fiscal dos produtos em questão.
Porém, há um equívoco na afirmação. Os laudos técnicos serão adotados nos aspectos
técnicos de sua competência, salvo se comprovada sua improcedência e que a classificação
fiscal não se considera aspecto técnico, conforme disposto no artigo 30, caput e §1o, do
Decreto no 70.235/1972.
Verificando o laudo técnico juntado às e-fls. 1046/1062, constata-se que o primeiro
quesito disse respeito à definição se os produtos em análise eram indutos ou mástiques. O
perito concluiu que se tratavam de indutos, pela interpretação dos textos das posições, das
notas de capítulo e seção, bem como das NESH. Ora, o perito nada fez além de interpretar
os textos e notas do Sistema Harmonizado para se concluir que se tratava de induto, ou
seja, realizou atividade inerente à classificação fiscal, que é de competência da RFB, a
teor do revogado Decreto no 3.366/2000 (e nos que se sucederam), cujo artigo 7o do
Anexo I dispunha:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
12
Art. 7o À Secretaria da Receita Federal compete::
[...]
XVIII - dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar as atividades relacionadas com
nomenclatura, classificação fiscal e origem de mercadorias, inclusive representando o país
em reuniões internacionais sobre a matéria;
Assim, as conclusões obtidas pelo perito não são aspectos técnicos de área de
competência a serem adotados, mas efetiva classificação fiscal, atividade inserta na
competência da RFB e do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, razão pela qual este
julgador não está adstrito à conclusão tomada pelo perito, o que não implica considerar
que as conclusões estejam ipso facto equivocadas.
Já em relação às afirmações da presença de pelo menos dois dos materiais mencionados
no ex tarifário 01 do código 3214.90.00 e de que pedra britada não significa carbonato
de cálcio, de fato, são aspectos técnicos a serem adotados, tendo em vista a inexistência
de qualquer laudo em sentido contrário que comprove a improcedência de tais
afirmações.
Outra consideração importante concerne ao entendimento defendido pela recorrente de
que o ex tarifário prevaleceria sobre qualquer outra classificação. Ocorre que a Regra
Geral Complementar da TIPI (RGC/TIPI) dispõe que:
1 (RGC/TIPI-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
"mutatis mutandis", para determinar, no âmbito de cada código, quando for o caso, o "Ex"
aplicável, entendendo-se que apenas são comparáveis "Ex" de um mesmo código.
Destarte, a aplicação das regras gerais de interpretação serão aplicáveis no âmbito de
cada código, ou seja, o enquadramento no ex tarifário, necessariamente, pressupõe o
enquadramento prévio no código do qual faz parte e somente são comparáveis os ex de
um mesmo código. Vale dizer o alcance do ex tarifário não é mais amplo que o alcance
do código ao qual está inserido.
No caso, a posição 3214 possuía a seguinte descrição à época dos fatos:

32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
13
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
O fato de o produto se encaixar na composição do ex 01 não implica dizer que
todos os produtos que se encaixarem nesta posição devam ser enquadrados no
código 3214.90.00. Exemplo são as argamassas das posições 3816 e 3824 que
certamente possuem em sua composição cimento e areia e nem por isso devem
ser classificadas no código 3214.90.00.
Destaca-se, ainda, que o argumento subsidiário de improcedência da autuação
por ter se fundamentado na Solução de Consulta no 8/2004, processo
10425.000512/2003-90, não merece prosperar. A referida solução, embora de
2004 e utilizando a TIPI aprovada pelo Decreto no 4.542/2002 (após os fatos
geradores deste processo), foi fundamentada nos textos das posições analisadas
e na interpretação das NESH relativas ás referidas posições e que possuíam a
mesma redação das NESH aprovadas pelo Decreto no 435/1992. Destarte, a
interpretação dada pela Solução de Consulta sobre os textos não é invalidada
pelo fato de ter sido produzida em 2004, quando os textos estão vigentes desde
1992.
Ademais, o fato de o ex tarifário estar revogado quando da publicação da
referida solução não a invalida, pois, como já se viu, para se aplicar o ex tarifário,
é necessário que o produto esteja classificado no código, subposição e posição,
nos quais o ex tarifário está inserido.
Voltando aos textos das posições e notas do Sistema Harmonizado, o primeiro
produto reclassificado foi a argamassa de rejuntamento do código 3214.90.00 ex
01 (adotado pela recorrente) para o código 3214.10.10.
O produto foi assim especificado no Relatório Fiscal:
ARGAMASSAS P A R A REJUNTAMENTO ( REJUNTES)
POLIMASSA) — são fabricados rejuntes com e sem resina, como também com
silicone. 0 produto é composto de cimento cinza ou branco, carbonato de cálcio,
retentor de água, hidrofugante, bactericida, resina polimero flexibilizante e
pigmentos (fls.63).
Função — é uma argamassa destinada ao rejuntamento de placas cerâmicas,
pastilhas, granitos, mármores e porcelanatos em áreas internas e externas (fls.64).
Uso — é produto aplicado na construção civil. 0 REJUNTE POLIMASSA é
apresentado no estado de pó seco devendo-se, para aplicá-lo, adicionar água,
fazendo a mistura, para, em seguida, aplicá-lo sobre a superficie a ser rejuntada
(embalagem).
Na e-fl. 67 consta a seguinte informação da recorrente:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
14
ARGAMASSAS PARA REJUNTAMENTO
Argamassa Colorida para rejuntamento de placas cerâmicas, pastilhas, granitos,
mármores e porcelanatos em Areas internas e externas.
• REJUNTE COMUM
Todas as cores, sem resina
• REJUNTE FLEXÍVEL
Todas as cores, com resina
• REJUNTE FLEXÍVEL SILICONADO
Todas as cores, com resina siliconado P/ rejuntamento externo, interno e
porcelanato
A divergência reside na definição da subposição. No caso, a posição 3214
possuía a seguinte estrutura:

32.14
MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO, CIMENTOS DE RESINA E OUTROS
MÁSTIQUES; INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO
REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
3214.10
-Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos
utilizados em pintura
3214.10.10 Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques
10
3214.10.20 Indutos utilizados em pintura
10
3214.90.00 -Outros
10
Ex 01 - Mistura de cimento e/ou cal hidratada com pelo
menos um dos seguintes elementos: saibro, areia,
quartzo, pedrisco, pedra britada, pó ' de pedra e
semelhantes, adicionada ou não de água, corante ou
impermeabilizante
0
As notas explicativas desta posição explicitam:
Os mástiques e indutos da presente posição são preparações de composição muito
variável, que se caracterizam essencialmente pela sua utilização.
Estas preparações apresentam-se freqüentemente sob forma mais ou menos
pastosa, endurecendo, geralmente, após sua aplicação. Algumas delas
apresentam-se sob forma solida ou pulverulenta, e são tornadas pastosas no
momento da aplicação, quer por tratamento térmico (fusão, por exemplo), quer
por adição de um líquido (água, por exemplo).
Em geral, os mástiques e indutos aplicam-se por meio de pistola, de espátula, de
trolha, de desempenadeira ou de ferramentas semelhantes.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
15

I.- MÁSTIQUE DE VIDRACEIRO (MASSA DE VIDRACEIRO), CIMENTOS DE
RESINA E OUTROS MÁSTIQUES
Os mástiques utilizam-se especialmente para obturar fendas, para assegurar a
estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a fixação ou a aderência de
peças. Diferem das colas e de outros adesivos porque se aplicam em camadas
espessas. Convém todavia notar que este grupo de produtos abrange igualmente
os mástiques utilizados sobre a pele dos pacientes em volta dos estomas e das
fístulas.
Este grupo compreende, entre outros:
1) As mástiques a óleo, constituídas essencialmente por óleo sicativos, matérias de
carga que reagem com o óleo ou inertes, e agentes endurecedores. Destas
mástiques a mais comum é a mástique de vidraceiro (massa de vidraceiro).
2) As mástiques à cera (cera para calafetar; cera de calafate), constituídas por ceras
(de qualquer espécie), às quais, frequentemente, se adicionam resinas, goma-laca,
borracha, ésteres resínicos, etc., que lhes aumentam as propriedades adesivas.
Também se consideram mástiques à base de cera, aquelas em que a cera se
substitui, parcial ou totalmente, por produtos tais como álcool cetílico ou álcool
esteárico. Entre estas preparações podem citar-se as mástiques para enxertias e
as empregadas em tanoaria.
3) Os cimentos de resinas, constituídos por resinas naturais (goma-laca, damar,
colofônia) ou plástico (resinas alquídicas, poliésteres, resinas de cumarona-indeno,
etc.) misturados entre si e mais, frequentemente, adicionados de outras matérias,
tais como ceras, óleos, betumes, borracha, pó de tijolo, cal, cimento ou qualquer
outra carga mineral. Deve fazer notar-se que algumas destas mástiques se
encontram já compreendidas noutras mástiques, especialmente aquelas à base de
plástico ou de borracha. As mástiques desta categoria têm múltiplas aplicações:
utilizam-se, por exemplo, como massas de enchimento, na indústria eletrotécnica
e para fixação de vidro, de metais ou de artigos de porcelana. Em geral, aplicam-
se depois de se terem tornado fluidos por fusão.
4) As mástiques à base de vidro solúvel, que se preparam geralmente no momento
da aplicação, misturando-se dois componentes. Um destes é constituído por uma
solução aquosa de silicato de sódio e de silicato duplo de potássio e sódio, o outro
por matérias de carga (quartzo em pó, areia, fibra de amianto, etc.). Estas
mástiques utilizam-se, principalmente, na montagem de velas de ignição, para
tornar estanques os blocos e cárteres de motores, os canos de descarga (tubos de
escape*), radiadores, etc., ou para vedar algumas juntas.
5) As mástiques à base de oxicloreto de zinco, que se obtêm a partir do óxido de
zinco e do cloreto de zinco, a que se adicionam agentes retardadores e, às vezes,
matérias de carga. Empregam-se para calafetar madeira, matérias cerâmicas e
outras matérias.
6) As mástiques à base de oxicloreto de magnésio, que se obtêm a partir do cloreto
de magnésio e do óxido de magnésio, a que se adicionam matérias de carga (por
exemplo, farinhas de madeira). Utilizam-se, principalmente, para vedação de
fendas em artigos de madeira.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
16
7) As mástiques à base de enxofre, constituídas por enxofre misturado com cargas
inertes. São sólidas e usam-se em vedações duras, estanques e resistentes aos
ácidos, bem como para fixação de peças.
8) As mástiques à base de gesso, e que se apresentam em pó fibroso e flocoso,
constituída por uma mistura de cerca de 50% de gesso e de produtos tais como
fibra de amianto, celulose de madeira, fibra de vidro, areia, e que, tornadas
pastosas pela adição de água, são utilizadas para fixar parafusos, pinos, cavilhas,
ganchos, etc.
9) As mástiques à base de plástico (por exemplo, resinas poliésteres, poliuretanos,
silicones e epóxidos) mesmo adicionadas numa proporção elevada (até 80 %) de
matérias de carga muito variadas, tais como argila, areia e outros silicatos,
dióxido de titânio e pós metálicos. Algumas destas mástiques empregam-se depois
da adição de um endurecedor. Algumas destas mástiques não endurecem e
mantêm-se macias e aderentes após aplicação (um selante acústico, por
exemplo). Outras endurecem por evaporação de solventes, no arrefecimento
(mástiques termofusíveis), por reação após contato com a atmosfera ou por
reação de diferentes compostos misturados simultaneamente (mástiques multi-
elementos). Os produtos desta natureza permanecem nesta posição apenas
quando são inteiramente formulados para ser utilizados como mástiques. As
mástiques podem ser utilizadas para assegurar a estanqueidade de certas juntas
na construção ou efetuar reparações domésticas; para assegurar a estanqueidade
ou a reparação de artigos em vidro, em metal ou em porcelana; como mástique
para trabalhos de carroçarias ou no caso dos selantes adesivos, para fixar várias
peças ao mesmo tempo.
10)
As mástiques à base do óxido de zinco e glicerol, que se empregam na
fabricação de revestimentos resistentes aos ácidos, para fixação de peças de ferro
em porcelana ou para ligação de tubos.
11)
As mástiques à base de borracha, constituídas, por exemplo, por um
tioplástico adicionado de matérias de carga (grafita, silicatos, carbonatos, etc.) e,
em alguns casos, de um solvente orgânico. Utilizam-se, por vezes, depois de se
lhes adicionar um endurecedor, na fabricação de revestimentos protetores
maleáveis, suscetíveis de resistir aos agentes químicos e aos solventes, e em
calafetagem. Estas mástiques podem, também, consistir em uma dispersão
aquosa de borracha adicionada de matéria corante, plastificantes, matérias de
carga, aglutinantes ou de antioxidantes. São utilizadas para fechar
hermeticamente latas.
12)As mástiques destinadas a serem utilizadas sobre a pele. Podem ser
constituídos, por exemplo, por carboximetilcelulose de sódio, por pectina, por
gelatina e por poliisobutileno, em um solvente orgânico tal como o álcool
isopropílico. São utilizados, por exemplo, como produtos de vedação para
assegurar a estanqueidade em torno dos estomas e das fístulas, entre a pele dos
pacientes e a bolsa destinada a recolher as excreções. Eles não têm propriedades
terapêuticas ou profiláticas.
13)
Os lacres, constituídos essencialmente por uma mistura de matérias
resinosas (goma-laca, colofônia, por exemplo), de cargas minerais e de matérias
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
17
corantes, estas duas últimas incorporadas em proporção geralmente elevada.
Utilizam-se para encher cavidades, para se conseguir a estanqueidade de
aparelhos de vidro, para selar documentos, etc.
II.- INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA; INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO
TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA
Os indutos distinguem-se dos mástiques porque se aplicam sobre superfícies, em
geral, mais importantes. Por outro lado, diferenciam-se das tintas, vernizes e
produtos semelhantes, por possuírem teor elevado de matérias de carga e, em
certos casos, de pigmentos, sendo este teor habitualmente muito superior ao dos
aglutinantes e solventes ou ao dos líquidos de dispersão.
A)
INDUTOS UTILIZADOS EM PINTURA. 32.14 VI-3214-3
Os indutos utilizados em pintura empregam-se na preparação de superfícies (por
exemplo, paredes interiores), a fim de lhes eliminar as irregularidades, vedar-lhes
as fendas e orifícios e, também, eliminar-lhes a porosidade. Depois de endurecidos
e lixados servem de suporte à pintura. Pertencem a esta categoria os indutos à
base de óleo, borracha, cola, etc. Os indutos à base de plástico cuja composição é
comparável à de algumas mástiques da mesma espécie, utilizam-se como indutos
para carroçarias, etc.
B) INDUTOS NÃO REFRATÁRIOS DO TIPO DOS UTILIZADOS EM ALVENARIA.
Os indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria aplicam-se nas
fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, nas paredes e fundos
de piscinas, etc., de modo a torná-los impermeáveis à umidade e a dar-lhes boa
aparência. Em geral, depois de aplicados, formam o revestimento definitivo dessas
superfícies.
Este grupo compreende, entre outros:
1) Os indutos em pó, constituídos por gesso e areia, em partes iguais, e por
plastificantes.
2) Os indutos pulverulentos à base de quartzo em pó e de cimento, adicionados de
uma pequena quantidade de plastificantes e utilizados, por exemplo, depois de se
lhes adicionar água, para assentamento de ladrilhos e azulejos.
3) Os indutos pastosos, que se obtêm impregnando matérias de carga minerais
(granalha de mármore, quartzo ou misturas de quartzo e sílica, por exemplo) com
um aglutinante (plástico ou resina), e adicionados de pigmentos e, em certos
casos, de uma certa quantidade de água ou de solvente.
4) Os indutos líquidos, constituídos, por exemplo, por uma borracha sintética ou por
polímeros acrílicos, por fibra de amianto misturada com um pigmento e água.
Aplicados, especialmente, em fachadas por meio de pincel ou à pistola, formam
uma camada muito mais espessa do que a obtida com uma tinta.
Relativamente a alguns dos produtos acima mencionados, a mistura dos
diferentes elementos ou adição de alguns deles deve efetuar-se na ocasião do seu
emprego. Estes produtos mantêm a sua classificação na presente posição, desde
que os diferentes elementos constitutivos sejam simultaneamente:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
18
1o) dado o seu modo de acondicionamento, perfeitamente reconhecíveis como
destinando-se a serem utilizados em conjunto, sem prévio reacondicionamento;
2o) apresentados ao mesmo tempo;
3o) reconhecíveis tanto no que respeita à sua natureza, como às quantidades
respectivas, como complementares uns dos outros.
Todavia, no caso de produtos a que se deva adicionar um endurecedor no
momento da utilização, o fato de este último não se apresentar ao mesmo tempo
não exclui da presente posição estes produtos, desde que, em virtude da sua
composição e acondicionamento, se reconheça perfeitamente que se destinam a
serem utilizados na preparação de mástiques ou de indutos.
Esta posição não compreende:
a) A resina natural, denominada em alguns países, mástique, goma-mástique ou
resina-mástique (posição 13.01).
b) O gesso, a cal e os cimentos (posições 25.20, 25.22 e 25.23).
c)
Os mástiques de asfalto e outros mástiques betuminosos (posição 27.15).
d) Os cimentos e outros produtos para obturação dentária (posição 30.06).
e)
O breu (pez) para a indústria de cerveja e os outros produtos da posição 38.07.
f)
Os cimentos e argamassas refratárias (posição 38.16).
g) Os aglutinantes preparados para moldes e núcleos de fundição (posição 38.24).

Da análise das notas explicativas, depreende-se que os mástiques e os indutos se
diferenciam essencialmente pela sua utilização e não pela composição química
ou modo de aplicação. Os mástiques utilizam-se especialmente para obturar
fendas, para assegurar a estanqueidade e, em alguns casos, para assegurar a
fixação ou a aderência de peças. Já os indutos se diferenciam dos mástiques por
serem aplicados em superfícies mais importantes. No caso de indutos para
pintura, destinam-se a preparar as superfícies, de modo a eliminar as
irregularidades, vedar-lhes as fendas e orifícios e, também, eliminar-lhes a
porosidade, servindo de suporte à pintura. No caso de indutos não refratários
dos tipos utilizados em alvenaria são aplicados em paredes, pisos e tetos de
modo a torná-los impermeáveis e dar-lhes boa aparência, geralmente, formando
o revestimento definitivo das superfícies.
O rejunte destina-se a preencher o espaçamento entre as placas de cerâmica,
porcelanato, granitos, mármores, conferindo uma função de impermeabilização
e de estética à superfície, bem como formando o revestimento definitivo das
paredes, juntamente com as placas de cerâmica, porcelanato, etc. A fiscalização
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
19
entendeu que seria mástique por ser aplicado nas juntas entre as placas
cerâmicas ou porcelanato e não em toda a superfície como a argamassa colante.
Observa-se que na nota II.A sobre indutos para pintura, há também a função de
vedar fendas e orifícios, bem como o induto para alvenaria possui a função de
impermeabilidade. A diferença então reside no local a ser aplicado. O induto é
aplicado em superfícies mais importantes, ou seja, em superfícies maiores e mais
abrangentes, razão pela qual a fiscalização considerou o produto como
mástique, uma vez que destina-se à aplicação apenas nas juntas de
assentamento.
No caso, com razão a fiscalização. De fato, a argamassa de rejunte não é
aplicada como revestimento de fachadas, pisos ou tetos, mas sobre as juntas de
cerâmicas, porcelanatos etc. Observa-se que as fendas a que se refere a nota
explicativa engloba também as juntas, como expressamente exposto na nota I.9,
abaixo transcrita:
9)
Os mástiques à base de plásticos (por exemplo, resinas poliésteres,
poliuretanos e epóxidos) adicionados de elevada proporção (até 80%) de matérias
de carga muito variadas, tais como argila, areia e outros silicatos, bióxido de
titânio e pós metálicos. Alguns destes mástiques empregam-se depois da adição
de um endurecedor. Utilizam-se para se conseguir a estanqueidade de certas
juntas, tais como mástiques para carroçarias, para reparar peças metálicas ou
para as fixar a outras matérias, etc.
A segunda reclassificação se refere a argamassas para revestimento, identificado
pela recorrente como massa única Polimassa e destinada a utilização como
reboco, contrapiso, chapisco, assentamento.
O produto foi assim especificado pela fiscalização:
"3- ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO (Massa Única) -
conforme informação do fabricante (fls.63) e descrito no item V- DOS PRODUTOS,
trata-se de argamassas compostas de cimento, cal, areia, carbonato de cálcio,
retentor de água, incorporador de ar que ao adicionar água forma uma
argamassa para assentamento de blocos de concreto ou cerâmico, para
revestimentos de paredes e tetos, em áreasinternas e externas, para ponte
de aderência entre base e revestimento, para regularização de pisos e lajes
revestimento.
Trata-se de uma argamassa não refratária que está abrangida na posição 3824
(produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias
conexas, incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais, não
especificados nem compreendidos em outras posições), tendo uma subposição
especifica, sem desdobramentos, a 3824.50.00 (Argamassas e concretos (betões),
não refratários).
Na e-fl. 66/67, constam as seguintes informações da recorrente:
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
20
Massa Única Polimassa Cimento, cal, areia, carbonato de cálcio, retentor de
água, incorporador de ar.
Reboco Pronto
Contrapiso ( exceto cal e incorporador de ar )
Chapisco ( exceto cal e incorporador de ar )
Assentamento
Assentamento Cola
ARGAMASSAS DE REVESTIMENTO
• ASSENTAMENTO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg) Classificação
Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta — b Argamassa pronta para
assentamento de blocos de concreto ou cerâmico
• REBOCO PRONTO Polimassa ARG II ( Saco com 30 kg) Externo e int Classificação
Norrnatizada: ABNT — NBR 13281/95 II — alta — a Argamassa de revestimentos
de paredes e tetos, em Areas internas e externas.
• CHAPISCO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg ) Classificação
Normatizada: ABNT — NBR 13281/95 III — normal — b Argamassa pronta para
ponte de aderência entre base e revestimento.
• CONTRAPISO PRONTO Polimassa ARG III ( Saco com 30 kg)
• Classificação Normalizada: ABNT— NBR 13281/95 III — alta
— a Argamassa pronta para regularização de pisos e lajes.
Os referidos produtos foram reclassificados do código do código 3214.90.00 ex 01
(adotado pela recorrente) para o código 3824.50.00.
O texto da posição 38.24 dispõe que:

38.24
AGLUTINANTES PREPARADOS PARA MOLDES OU PARA NÚCLEOS DE
FUNDIÇÃO; PRODUTOS QUÍMICOS E PREPARAÇÕES DAS INDÚSTRIAS
QUÍMICAS OU DAS
INDÚSTRIAS CONEXAS (INCLUÍDOS OS CONSTITUÍDOS POR

MISTURAS DE PRODUTOS NATURAIS), NÃO ESPECIFICADOS NEM
COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES
[...]
[...]
3824.50.00 -Argamassas e concretos (betões), não refratários
10
As notas explicativas trazem a seguinte informação para a questão:
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
21
Desde que não contrariem as disposições acima, podem citar-se entre os produtos
químicos e preparações aqui compreendidos:
[...]
3)
Os aditivos preparados para cimentos, argamassas ou concreto (betão),
por exemplo, as preparações anti-ácidas à base de silicatos de sódio ou de
potássio e de fluorsilicatos de sódio ou de potássio, e as preparações destinadas a
adicionarem-se aos cimentos para os impermeabilizar (mesmo contendo sabão),
por exemplo, as preparações à base de óxido de cálcio, ácidos graxos (gordos*),
etc.
4)
As argamassas e o concreto (betão), não refratários.
Verifica-se, assim, que trata-se de uma posição residual, ou seja, serão
classificados aqui, desde que não especificados ou compreendidos em outras
posições do SH. A questão então é saber se estamos diante de um induto de que
trata a posição 3214 ou de outras argamassas não refratárias, de que trata a
posição 3824.
Neste ponto, diversas soluções de consulta diferenciam e definem indutos nos
seguintes termos:
SC SRRF 4a RF no 2/2005, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.
A NCM divide os indutos em dois tipos básicos. Aqueles do tipo
convencional, utilizados na construção civil, nas superfícies de paredes, tetos etc,
como suporte, preparação dessas superfícies para as pinturas que serão nela
realizadas posteriormente. Esses indutos, voltados para a pintura, eliminam
dessas superfícies irregularidades, fendas, orifícios e porosidades, porventura
existentes e elas, assim preparadas, são, então, lixadas, tornando-se aptas para
receber a pintura. Esses são os chamados indutos utilizados em pintura, o que
não é o caso do produto submetido à presente Consulta.
O segundo tipo de indutos utilizados na construção civil são os não refratários,
que têm como objetivo o preparo das superfícies, não contra a ação do calor (por
isso são NÃO REFRATÁRIOS), mas contra a ação e os efeitos da umidade
provocada por líquidos (água da chuva ou água clorada, por exemplo), fazendo
isso através da impermeabilização dessas superfícies. Por outro lado, esses
indutos, muitas vezes, já formam o revestimento definitivo dessas superfícies,
dando-lhes muito boa aparência. Esses indutos são tratados e denominados pela
nomenclatura de indutos do tipo dos utilizados em alvenaria, e são
aplicados em fachadas, paredes interiores, pavimentos e tetos de prédios, em
paredes e fundos de piscinas etc. É exatamente o caso do produto submetido à
Consulta sob estudo.
SC SRRF 10o RF no 11/2010, SC SRRF 5o RF no 33/2010:
5.1
- Induto, segundo o “Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa”,
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
22
dezembro de 2001, é, na sua segunda acepção, o mesmo que indumento
(‘envoltório’). E indumento, segunda acepção, por extensão de sentido, é o que
encobre, disfarça; envoltório, induto, indúvia, revestimento.
5.2
- Esta definição encontra respaldo no “Dicionário Contemporâneo da
Língua Portuguesa Caldas Aulete”, 3a edição brasileira, 1974: induto, s.m.
revestimento, guarnição; emboço; invólucro.
5.3
- Na versão oficial em inglês do Sistema Harmonizado (SH), do qual
provém a Nomenclatura Comum do Mercosul e, por aposição das alíquotas do IPI,
a TIPI, indutos não refratários do tipo dos utilizados em alvenaria vertem-se em
“non-refractory surfacing preparations for façades, indoor walls, floors, ceilings or
the like”, isto é, em tradução livre, preparações não refratárias para revestimento
de paredes externas e internas, pisos, tetos, etc.
5.4
- E na versão também oficial em francês do SH, a expressão em
comento verte-se em “enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie”.
6.
À vista de todo o exposto no item 5 acima, e levando em consideração as
especificações do “Revestimento Cimentício Rústico”, conforme o Relatório,
conclui-se que o mesmo se trata de uma preparação não refratária para
revestimento de paredes de alvenaria, com finalidade principalmente decorativa,
devendo classificar-se, por aplicação da Regra Geral Interpretativa no 1 (RGI-1) do
SH, na posição 3214, como induto não refratário do tipo dos utilizados em
alvenaria.
6.1
- Na posição 3824, e em especial na subposição 3824.50 (argamassas
e concretos, não refratários), classificam- se, por exclusão, aquelas argamassas e
concretos, não refratários, cuja função principal não seja o revestimento de
alvenaria, mas especialmente o assentamento dos blocos de construção (tijolos,
por exemplo). Não sendo esta a função principal do “Revestimento Cimentício
Rústico”, segue-se que o mesmo não se classifica na subposição 3824.50, como
entende o interessado.
Percebe-se que as argamassas de assentamento não possuem a finalidade de
revestimento, sendo, de plano, classificáveis no código 3824.50.00. Já as demais
argamassas possuem função de preparação para recebimento do revestimento
final, como o reboco pronto que pode receber um induto de pintura (massa
corrida) ou um induto de alvenaria (revestimento cimentício, por exemplo) ou
revestimentos cerâmicos (mediante a utilização de um induto de alvenaria
(argamassa colante), como o chapisco que serve de aderência entre a
alvenaria/laje e o reboco ou emboço e como o contrapiso que serve de preparação
para recebimento do revestimento final de cerâmica, porcelanato ou mesmo uma
pintura.
Além disso, não tornam a superfície impermeável à umidade e não formam o
revestimento definitivo destas superfícies. Destarte, mantenho a reclassificação
das argamassas de revestimento.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
23
A segunda matéria em litígio foi a glosa de 50% dos créditos de IPI transferidos da
filial para a matriz, em razão de que a filial não era contribuinte do IPI. A
recorrente alega que a filial era equiparada a industrial e que o crédito deveria ser
integral.
A recorrente citou o artigo 9o, inciso III do RIPI/1998, como fundamento para a
equiparação a industrial:
Art. 9o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
[...]
III - as filiais e demais estabelecimentos que exercerem o comércio de produtos
importados, industrializados ou mandados industrializar por outro estabelecimento do mesmo contribuinte, salvo se aqueles operarem
exclusivamente na venda a varejo e não estiverem enquadrados na hipótese do
inciso anterior (Lei no 4.502, de 1964, art. 4o, inciso II, e § 2o, Decreto-Lei no 34, de
1966, art. 2o, alteração 1o, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 37,
inciso I);
Porém, não há qualquer prova de que a recorrente tenha comercializado produtos
importados ou industrializados ou mandados industrializar pelo estabelecimento
matriz. Não houve também a apresentação do Livro Registro de Apuração de IPI
ou recolhimentos efetuados pela filial que indicassem a sua condição de
equiparado a industrial e contribuinte do IPI.
Além disso, os extratos de CNPJ às e-fls. 72/73 indicam que a filial atua no
comércio varejista de materiais de construção. Nesta condição, o estabelecimento
comercial poderia ter exercido a opção de se equiparar a estabelecimento
industrial, nos termos dos artigos 11 do RIPI/1998:
Equiparados a Industrial por Opção
Art. 11. Equiparam-se a estabelecimento industrial, por opção (Lei no 4.502, de
1964, art. 4o, inciso IV, e Decreto-Lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração 1a):
I - os estabelecimentos comerciais que derem saída a bens de produção, para
estabelecimentos industriais ou revendedores;
Opção e Desistência
Art. 12. O exercício da opção de que trata o artigo anterior será formalizado
mediante alteração dos dados cadastrais do estabelecimento, no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, para sua inclusão como contribuinte do
imposto.
Parágrafo único. A desistência da condição de contribuinte do imposto será
formalizada, também, mediante alteração dos dados cadastrais, conforme
definido no caput deste artigo.
Art. 13. Aos estabelecimentos optantes cumprirá, ainda, observar as seguintes
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
24
normas:
I - ao formalizar a sua opção, o interessado deverá relacionar, no livro Registro de
Utilização de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência - modelo 6, os produtos
que possuía no dia imediatamente anterior àquele em que iniciar o regime de
tributação ou anexar ao mesmo relação dos referidos produtos;
II - o optante poderá creditar-se, no livro Registro de Apuração do IPI, pelo imposto
constante da relação mencionada no inciso anterior, desde que, nesta, os
produtos sejam discriminados pela classificação fiscal, seguidas dos respectivos
valores;
III
- formalizada a opção, o optante agirá como contribuinte do imposto,
obrigando-se
ao
cumprimento
das normas
legais
e
regulamentares
correspondentes, até quando formalizar a desistência;
IV
- a partir da data de desistência perderá o seu autor a condição de
contribuinte, mas não ficará desonerado das obrigações tributárias decorrentes
dos atos que haja praticado naquela qualidade.
Porém, não há qualquer indicação de equiparação por opção no extrato referido
acima. Assim, à vista dos elementos dos autos, não há qualquer indicação de que
o estabelecimento seja equiparado a industrial.
A recorrente aduz, ainda, que a glosa fere o princípio da não cumulatividade, pois
as operações são meras transferências e os dois estabelecimentos são da mesma
pessoa jurídica.
Neste ponto, o direito de creditamento estava disposto no artigo 147 do
antigo RIPI/1998, conforme abaixo:
Art. 147. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo- se, entre as matérias-primas e produtos intermediários,
aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente;
II
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, quando remetidos a terceiros para industrialização sob
encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;

III
- do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem, recebidos de terceiros para industrialização de produtos por
encomenda, quando estiver destacado ou indicado na nota fiscal;
IV
- do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
25
por encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação
que dê direito ao crédito;
V
- do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI
- do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de
procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para
estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;
VIl - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes
equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;
IX
- do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito;
X
- do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou
transferências simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito
fechado, o direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento
depositante.
Destaca-se que as hipóteses dos incisos VII e VIII poderiam ensejar o crédito para a
recorrente, porém, conforme já exposto, não há elementos que indiquem que o
estabelecimento filial era equiparação a industrial.
É de bom alvitre salientar que vige no IPI o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, de acordo com o artigo 51 do CTN e do artigo 291 do antigo
RIPI/1998:
CTN:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III
- o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV
- o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante.

Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
26
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 291. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502,
de 1964, art. 57).
Destarte, cabe a cada estabelecimento realizar sua apuração de IPI, de modo que
os estabelecimentos são tratados como contribuintes autônomos, sendo que o
direito ao creditamento somente ocorre nas hipóteses estabelecidas legalmente.
Portanto, o fato de os estabelecimentos pertencerem à mesma pessoa jurídica não
afasta a autonomia dos mesmos para fins de tributação do IPI.
Neste sentido, os seguintes acórdãos:
Acórdão no 3201-003.153:
[...]
GLOSA DE CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS
O IPI é regido pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos,
e
por
conseqüência, é obrigação de cada estabelecimento comprovar a legitimidade dos
créditos recebidos em transferência, e utilizados para compensar débitos do
imposto.
[...]
Acórdão no 3402-003.796:
[...]
CRÉDITOS ESCRITURAIS. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA DEPREVISÃO LEGAL.
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Para fins de incidência do IPI rege o princípio da autonomia dos estabelecimentos,
nos termos do art. 51, parágrafo único do CTN. Nessa esteira, também determina
a legislação tributária que a utilização dos créditos do IPI deve ser feita por
estabelecimento. Assim, salvo em alguns casos indicados expressamente na
legislação, é incabível a transferência de créditos escriturais do estabelecimento
filial para a matriz.”
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTASl
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.623 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11618.003714/2001-27
27

Fl. 568
DF CARF MF
Original